Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715772-78.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: A. S. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA SILVA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou à operadora de saúde o custeio da internação da autora em UTI pediátrica durante o período indicado pelo médico assistente. A autora pleiteia a condenação em danos morais, enquanto a ré busca o efeito suspensivo e a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) analisar o cabimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde; (ii) verificar a licitude da negativa de internação sob a alegação de carência contratual e limitação temporal do atendimento e (iii) avaliar a ocorrência de dano moral em razão da recusa do custeio da internação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso ou ao relator após sua distribuição, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Não tendo sido observado esse requisito, rejeita-se o pedido. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a Lei no 9.656/1998, que regulamenta os planos de saúde. 5. A cláusula contratual que limita o atendimento de urgência à internação de 12 horas é abusiva e afronta o art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/1998 e a Súmula 597 do STJ, que determinam a cobertura obrigatória de urgência e emergência após 24 horas da contratação. 6. A internação em UTI pediátrica, devidamente prescrita pelo médico assistente, enquadra-se como situação de urgência, sendo irrelevante o período de carência contratual, nos termos do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/1998. 7. A cláusula contratual que limita o período de internação a 12 horas é nula, nos termos da Súmula 302 do STJ, sendo vedada qualquer limitação temporal quando há risco à vida e necessidade de continuidade do tratamento. 8. A negativa inicial de internação teve respaldo no contrato, ainda que posteriormente considerada abusiva, o que configura inadimplência contratual, mas não gera automaticamente o dever de indenizar. 9. Para configuração de dano moral, é necessária a demonstração de que a recusa agravou a condição de saúde da paciente ou colocou sua vida em risco, o que não ocorreu no caso concreto. 10. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de abalo concreto à dignidade ou à integridade da parte, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual de plano de saúde que limita a internação hospitalar de urgência e emergência ao período de 12 horas é nula por afronta à legislação vigente e ao entendimento consolidado na Súmula 302 do STJ. 2. Em casos de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória após 24 horas da contratação, independentemente do período de carência, nos termos do art. 12, V, "c", e do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/1998. 3. A negativa de cobertura contratual fundamentada em cláusula abusiva configura inadimplência contratual, mas não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo comprovação de agravamento da condição de saúde ou risco à vida do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o; CDC, arts. 6o, IV, e 39, V; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 302 e 597. STJ, AgInt no REsp 1.559.336/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20.06.2017. TJDFT, Acórdão 1330927, 0716953-05.2019.8.07.0020, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 28/04/2021. TJDFT, Acórdão 1351953, 0709903-17.2021.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, DJe 14/07/2021. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16 e 35-C, todos da Lei 9.656/1998; 42, parágrafo único, e 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 85, §2o, do Código de Processo Civil; 186, 187 e 188, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que em nenhum momento a empresa recusou de forma injustificada qualquer procedimento solicitado em favor da parte recorrida. Assevera que a conduta aplicada fora pautada totalmente na legislação aplicável ao caso, bem como no contrato firmado entre as partes. Afirma que a negativa de cobertura para a internação solicitada pela parte recorrida se deu unicamente em razão do não preenchimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias estipulado no contrato, o que entende estar amparado pela lei e pelo contrato assinado entabulado entre as partes. Argumenta que a necessidade de cobertura de procedimentos de emergência, relativos à pacientes que ainda não cumpriram o período de carência, deve ser limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento e que, se for necessária a continuidade, a responsabilidade financeira passa a ser do contratante, o que afirma ter sido atendido pela operadora. Assevera ser patente a licitude da conduta da recorrente, pois não há vedação para a inclusão, no contrato de adesão, de cláusula limitativa, desde que redigida de forma clara e objetiva, o que foi atendido pela Operadora recorrente. Acrescenta inexistir qualquer incompatibilidade entre a Resolução CONSU no 13/1998 e as súmulas 302 e 597 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 70366949). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento correto do preparo no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 71478914). Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do preparo (ID 71860947). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023